Tribunal: TJMT
Processo: 1093274-21.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1093274-21.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANT
E(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRELIMINARES DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA E DESERÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. REJEITADOS. MÉRITO.
CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. CABIMENTO DO ARBITRAMENTO. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO. VALOR MANTIDO.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando instituição financeira ao pagamento de R$ 5.775,00, em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado sob cláusula de
êxito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por decisão extra petita; (
ii
) verificar a adequação da via eleita para arbitramento de honorários diante da existência de contrato; (
iii
) definir se há direito à remuneração proporcional em razão da rescisão unilateral; (
iv
) analisar a validade de termos de quitação apresentados; e (v) aferir a adequação do quantum arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por decisão extra petita, pois a interpretação sistemática da petição inicial
evidencia
que o pedido abrangeu a remuneração decorrente dos serviços prestados, inclusive sob condição de êxito, respeitando os limites da lide.

4. A ação de arbitramento é cabível mesmo diante de contrato com cláusula de êxito, quando há rescisão unilateral imotivada pelo contratante, hipótese em que se impõe a fixação de remuneração proporcional ao labor desempenhado.

5. A revogação do mandato não afasta o direito do advogado à contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

6. Os termos de quitação apresentados não comprovam a extinção da obrigação, por ausência de especificação quanto aos honorários discutidos, limitando-se a valores antecipados contratuais.

7. O valor arbitrado pelo juízo de origem observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e extensão do trabalho realizado, não comportando majoração ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito assegura ao advogado o direito ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. 2. Termos genéricos de quitação não afastam o direito à percepção de honorários quando não especificam a obrigação discutida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 2o, 141, 322, § 2o, e 492; CC,
arts
. 389,
p.u
., 406, § 1o; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13.12.2021
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível De Cuiabá, que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
promovida por
Galera Mari Advogados Associados
em desfavor de
Banco do Bradesco S.A.
, para condenar a parte ré ao pagamento R$ 5.775,00 (cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento.

Com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”

Em suas razões recursais (ID. no
351350871
), a parte recorrente BANCO BRADESCO S.A., invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar:

1.1
.

Nulidade – decisão extra petita.

1.2.
Inadequação da via eleita.

1.3.
Incorreção do valor da causa.

2. Mérito Recursal.

2.1.
Das premissas fáticas – relação contratual entre as partes;

2.2.
Das premissas jurídicas – legislação aplicável ao caso em tela: hipóteses de cabimento da ação de arbitramento de honorários – inadequação da via eleita;

2.3.
Do reconhecimento da estipulação contratual expressa, da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro – ausência de direito de outra remuneração ao apelado

2.4.
Das condições suspensivas não implementadas – ausência de proveito econômico e serviços efetivamente prestados – ausência de declaração de irrecuperabilidade;

2.5.
Da ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo apelado;

2.6.
Omissão e inadequada valoração da prova – contratos, termo de quitação e renúncia;

2.7.
Quantum arbitrado – ausência de fundamentação;

2.8.
Inadequada distribuição do ônus sucumbencial;

2.9.
Do prequestionamento.

Já em suas razões recursais (ID.
351350882
), a parte recorrente, Galera Mari e Advogados Associados, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

3.
Pugna pela majoração do percentual fixado a título de honorários advocatícios, a fim de que seja estabelecido entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das causas em que efetivamente atuou, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

4.

Alternativamente, pleiteia que os honorários sejam arbitrados com base nos critérios previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A instituição financeira
Banco Bradesco S.A.
apresentou contrarrazões ao recurso, arguindo, em sede preliminar, a impossibilidade de conhecimento da apelação, em razão da deserção do recurso interposto pela parte autora, e, no mérito, a instituição rebate todas as alegações formuladas pela parte Apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da r. sentença proferida pelo juízo a quo. (ID.
351350903
).

O escritório de advocacia recorrido
Galera Mari e Advogados Associados
apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte apelante e defendendo o desprovimento do recurso. (ID. No
351350891
)

Recurso de Apelação de
Banco Bradesco S.A.
tempestivo e custas devidamente recolhidas. (ID. no
353177894
).

Recurso de Apelação de
Galera Mari e Advogados Associados
tempestivo e custas devidamente recolhidas. (ID. No
358024384
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANT
E(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado,
trata-se
de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível De Cuiabá, que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Na referida decisão, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento de
R$ 5.775,00 (cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Nas razões recursais, o Banco Bradesco S.A. pleiteia a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

Por sua vez, o escritório apelante requer a majoração dos honorários fixados, defendendo que o percentual deve incidir entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das causas em que prestou serviços, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994. De forma alternativa, pleiteia a majoração da verba honorária com base nos critérios previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Feito esse breve relatório, passo à análise pormenorizada das teses suscitadas nos recursos interpostos.

1. Das razões recursais preliminares suscitadas pelo recorrente/recorrido BANCO BRADESCO S.A:

1.1.
Da deserção do recurso da parte autora e da admissão do diferimento das custas, com fulcro em artigo inaplicável ao caso (§3o do art. 82 do CPC)

Em suas razões recursais, a instituição financeira alega a deserção do recurso de apelação interposto pela parte autora, sob o argumento de que esta teria deixado de recolher o preparo recursal, bem como sustenta a inaplicabilidade do diferimento das custas para o final do processo.

Pois bem.

A alegação referente ao diferimento das custas ao final do processo resta prejudicada, assim como deve ser rejeitada a arguição de deserção, uma vez que a parte autora efetuou o recolhimento do preparo recursal em dobro, dentro do prazo legal, conforme se verifica na certidão constante do ID no
358024384.

Portanto, rejeito a tese aventada pelo apelante.

1.2.

Da nulidade da sentença por decisão extra petita;

O banco apelante alega que a sentença é nula de pleno direito, pois é
“extra petita”
.

Nesse aspecto, argumenta que a petição inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das Ações, mas apenas aqueles que eventualmente teria direito se o crédito objeto das demandas fossem recuperados. Ou seja, aqueles em que as partes impuseram uma condição suspensiva para a remuneração (êxito) (art. 125, CPC).

A análise da nulidade da sentença sob a alegação de ser extra petita deve observar os contornos traçados pelos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil que estabelecem, respectivamente, o dever de o Juiz decidir a causa nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa ou que ultrapasse os limites da lide. Confira-se:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.”

De outro lado, o artigo 322, § 2.o, do CPC, dispõe que o pedido deve ser interpretado com atenção ao conjunto da postulação inicial, inclusive quanto à causa de pedir, devendo ser assegurada a máxima efetividade do direito material subjacente à demanda, senão vejamos:

§ 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

No caso em apreço, após análise dos elementos constantes dos autos, verifico que não há nulidade a ser reconhecida na sentença, haja vista que não extrapolou os limites da lide, tampouco abrangeu questão que não foi submetida ao crivo do contraditório.

A interpretação sistemática da petição inicial permite concluir que o pedido da sociedade de advogados abarcou a análise das condições para a remuneração dos valores decorrentes dos serviços prestados, incluindo aqueles submetidos à condição suspensiva (êxito).

Não se pode ignorar que a delimitação do objeto da lide deve considerar o conjunto dos fundamentos expostos pelo Autor, especialmente em Ações dessa natureza (Arbitramento de Honorários), que frequentemente envolvem aspectos complexos relativos à causa de pedir.

Nessa linha de ideias, portanto, dessume-se que a sentença respeitou os limites objetivos da lide, não havendo falar em nulidade por decisão extra petita.

A propósito, colaciono precedente da jurisprudência pátria, notadamente deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA.
PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA.
HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] III. Razões de Decidir

3. Não há nulidade por decisão extra petita, pois a interpretação sistemática da petição inicial demonstra que a lide abarcou a questão da remuneração dos honorários, inclusive aqueles submetidos à condição de êxito.

4. Em contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a rescisão imotivada pelo contratante não afasta o direito do Advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. A atuação efetiva da Sociedade de Advogados nas Ações de Execução e de Busca e Apreensão está comprovada por documentos, petições, procurações e relatórios e, portanto, comprovado o labor prestado.

6. A fixação do valor arbitrado de honorários em R$ 12.000,00 (doze mil reais) mostrou-se desproporcional frente à magnitude dos serviços, razão pela qual deve ser majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme critérios legais e jurisprudência do STJ.

7. Não há redistribuição do ônus da sucumbência, pois o pedido foi integralmente deferido ao autor, impondo à parte vencida o pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. [...] – [grifo nosso]
(N.U 1017840-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

1.3.

Da inadequação da via eleita.

Neste ponto recursal, o apelante Banco Bradesco sustenta, ainda, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a existência de contrato escrito entre as partes afastaria o cabimento da ação de arbitramento de honorários, a qual só seria admitida na ausência de estipulação contratual, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94.

A tese, contudo, não procede.

Com efeito, o contrato firmado entre as partes estipulava a remuneração essencialmente vinculada ao êxito, conforme cláusulas contratuais acostadas aos autos.

Ocorre que, com a rescisão unilateral do ajuste pelo réu, antes da conclusão das ações judiciais patrocinadas, o autor ficou impedido de alcançar o resultado previsto contratualmente.

Nesse contexto, a jurisprudência majoritária admite que, em caso de rescisão antecipada, o advogado tem direito ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados, com base no art. 22, § 2o, do EOAB, ainda que exista contrato, como forma de evitar o trabalho gratuito e garantir a justa remuneração, princípio basilar do ordenamento jurídico.

Portanto, a ação proposta é adequada, não havendo falar em inadequação da via eleita.

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

2. Das razões recursais meritórias apresentadas pela instituição financeira Banco Bradesco S.A.

2.1.
Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros - Ausência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

No que tange a análise do mérito recursal, verifica-se que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é incontroverso que a parte autora/apelada atuou em
uma
Ação De Execução De Título Extrajudicial,
PJe
no 0001379-31.2015.8.11.0078,
representando os interesses do banco recorrente, o qual promoveu a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, conforme se verifica na notificação extrajudicial enviada à parte apelada (ID no
351349587).

A análise dos autos revela que as partes firmaram o “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos” e respectivos Termos Aditivos
(ID.
351349598
)
não havendo dúvidas de que se trata de contrato firmado sob cláusula de êxito, com marcos processuais e temporais bem delimitados.

O contrato estabelece, inclusive, que além dos valores eventualmente pagos a título de “adiantamento” — seja para viabilizar a distribuição ou diante do avanço de determinada etapa processual —, a remuneração devida pelo êxito seria apurada com base no “Benefício Financeiro” obtido em favor do requerido.

Dessa forma, nos contratos com cláusula de êxito, como ocorre no presente caso, o advogado pondera o direito posto em juízo com as chances de êxito na demanda, assumindo, em regra, o risco de somente ser remunerado na hipótese de procedência do pedido, com o consequente pagamento da verba sucumbencial pela parte vencida.

Contudo, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal regra comporta relativização, especialmente para impedir o enriquecimento sem causa da parte contratante, mormente quando a rescisão contratual se dá de forma unilateral e sem justa causa. Essa hipótese não pode ser considerada como risco assumido pelo patrono, impondo-se, portanto, que o contratante arque com a justa remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt no AREsp 1.720.988/MS
, a revogação do mandato conferido ao advogado no curso da demanda autoriza a apuração proporcional dos honorários referentes ao trabalho já desempenhado, afastando a possibilidade de locupletamento ilícito de uma das partes em prejuízo da outra. Nesse sentido, destaca-se o item 4 da ementa do referido julgado:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS. Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021, DJe: 15/12/2021)
– [grifo nosso]

No mesmo sentido, colaciono recente acórdão do STJ, que reafirma o entendimento jurisprudencial da Corte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024, DJe: 02/05/2024)
– [grifo nosso]

Sob outro enfoque, é relevante destacar que
a existência de cláusula contratual prevendo a remuneração do advogado durante a vigência do contrato de honorários não tem o condão de afastar o direito do escritório apelado ao arbitramento de honorários, na hipótese de resilição unilateral e antecipada por parte do contratante.
Isso porque o referido contrato não dispõe, de forma expressa, sobre a remuneração devida ao profissional em tal circunstância.

Nesse sentido, observa-se que o banco apelante não logrou demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia apelado contivesse cláusula específica estabelecendo os critérios de pagamento em caso de rescisão promovida por sua iniciativa.

A análise das disposições contratuais revela tratar-se de hipótese de
“falta de estipulação ou acordo”
, nos exatos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia e da OAB (EOAB), uma vez que não há previsão contratual quanto à remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada pelo contratante.

Ademais, o simples fato de o contrato prever a possibilidade de resilição não é suficiente para afastar o direito do profissional de postular a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados até a data da revogação do mandato, sendo essa pretensão respaldada pela legislação vigente, bem como pela doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa linha de raciocínio, entendo que, embora conste a assinatura do representante do escritório Galera Mari nas cartas de quitação apresentados pelo Banco Bradesco S.A.,
tais documentos são inservíveis
para eximir a instituição financeira contratante da obrigação de remunerar o escritório contratado pelos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão unilateral, conforme sustenta o banco recorrente.

Isso porque ao se proceder a uma análise minuciosa das cláusulas contratuais, constata-se que os referidos termos não fazem qualquer menção às ações de execução que embasam a presente demanda de arbitramento, o que inviabiliza o seu reconhecimento como prova de quitação dos honorários em discussão.

Com efeito, verifica-se que os
“Termos de Quitação” (ID no
351350851
– págs. 1 a 9)
, elaborados com fundamento nas cláusulas 6.22 e 16.2, itens I e II, do contrato firmado entre as partes e anexado aos autos,
apresentam conteúdo genérico e carecem das especificações exigidas pelo artigo 320 do Código Civil
, segundo o qual a quitação — que poderá ser formalizada por instrumento particular — deverá conter a indicação do valor e da espécie da dívida quitada, o nome do devedor (ou de quem pagou em seu nome), o tempo e o local do pagamento, além da assinatura do credor ou de seu representante legal.

Dessa forma, a referida quitação se refere exclusivamente aos valores antecipados ao escritório, conforme previsto na cláusula 6.22 do contrato, e não aos honorários advocatícios devidos ao final de cada demanda, a depender da efetiva recuperação do crédito pleiteado pelo contratante.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023, DJe: 10/03/2023; g. n.).
– [grifo nosso]

Noutro giro, a cláusula da
“Volumetria”
do contrato de prestação de serviços
ID.
351349598
- pág. 15 e seguintes)
refere-se a valores antecipados pelo banco para viabilizar a distribuição das demandas, conforme se depreende da
cláusula 6.7, item “II”,
do referido contrato, não se confundindo, evidentemente, com eventuais honorários contratuais vinculados ao êxito, tampouco com honorários sucumbenciais fixados com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil.

Sob essa perspectiva, revela-se insustentável a tese de quitação arguida pelo Apelante. Considerando que a rescisão contratual foi promovida por iniciativa exclusiva do Apelante, sem qualquer contribuição do Apelado para tal desfecho, é imperativo que este seja devidamente remunerado pelos serviços efetivamente prestados em benefício do ex-cliente até a data da revogação do mandato, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Outrossim, não merece acolhida o argumento do banco Apelante no sentido de que não haveria qualquer compensação devida ao Apelado em razão da ausência de benefício econômico decorrente de sua atuação nos processos em que houve sua destituição.

Ressalte-se que o Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que a revogação do mandato por vontade do cliente não o exime do pagamento das verbas honorárias pactuadas. Ademais, eventual insucesso na demanda não pode ser utilizado como justificativa para frustrar a remuneração do advogado, uma vez que é pacífico o entendimento de que sua responsabilidade é de meio, e não de resultado.

Por fim, conforme amplamente exposto na petição inicial e comprovado por extensa documentação, os benefícios obtidos pelo Apelante em decorrência da contratação dos serviços da Apelada vão além da mera recuperação de crédito nos autos das ações judiciais propostas.

Isso porque o ajuizamento das respectivas cobranças judiciais assegura à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores considerados como perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que configura uma relevante vantagem econômica decorrente da atividade advocatícia desempenhada, mesmo que as ações venham a ser extintas sem êxito final.

2.2.
Subsidiariamente, pugna pela redução do
“quantum”
indenizatório arbitrado.

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, ponto de insurgência comum a ambos os recursos.

Desde logo, cumpre ressaltar que, na hipótese dos autos, não se aplica a regra de fixação da verba honorária com base em percentual sobre o valor da causa ou da condenação, prevista no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

“1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT,2016). (grifo nosso)

Assim, incumbe ao magistrado observar os critérios qualitativos referentes à atuação do causídico ao longo da demanda, a fim de arbitrar a verba honorária de maneira justa, razoável e proporcional aos serviços efetivamente prestados.

Dessa forma, destaco que, da análise dos autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas ações judiciais indicadas, ainda que de forma não contínua ou intensiva ao longo de todo o trâmite processual.

No que se refere ao
processo no
0001379-31.2015.8.11.0078
,
em trâmite perante na
Comarca de SAPEZAL/MT,
o requerente atuou com o costumeiro zelo e dedicação até 18/12/2020, data da revogação da procuração, na Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida em desfavor de Paraná Comércio e Serviços de
Ar-Condicionado
Ltda. – ME e outro, cujo valor da causa, atualizado até 04/08/2025, perfaz o montante de R$ 106.928,76.

No curso da demanda, após o estudo do caso, foram realizadas diversas diligências, incluindo pesquisas de bens imóveis em cartório, pesquisas de veículos em plataformas particulares, pesquisas de endereços em sistemas próprios, extração de cópias de processos físicos, cumprimento de cartas precatórias, expedição de ofícios para localização dos executados, providências relativas a bens penhorados, substituição de partes, juntada de diligências, recolhimento de custas processuais, apresentação de manifestações, elaboração de cálculos, participação em audiências e interposição de recursos, os quais lograram êxito junto ao Tribunal de Justiça.

Em 19/11/2020, o escritório recorrido foi formalmente comunicado da rescisão contratual e da consequente destituição dos autos.

Assim, conforme reiterado ao longo deste voto, ao arbitrar a verba honorária, incumbe ao magistrado observar os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, levando em conta o grau de diligência do profissional, o local da prestação dos serviços, a relevância e complexidade da demanda, o labor efetivamente desempenhado e o tempo despendido para sua execução.

No caso em apreço, entendo que o valor arbitrado pelo juízo a qu
o
R$ 5.775,00 (cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais),

está em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, mantenho o quantum fixado pelo juízo a quo.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES –
CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

(...)

(N.U 1018195-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, publicado no DJE 21/03/2024).

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL
– JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce quando a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa,
em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

(N.U 1006121-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, publicado no DJE 17/04/2024)

Noutro giro, em análise ao conjunto probatório, percebo que fora acertada, a decisão do juízo a quo, pois a recorrente buscou a alteração do decisório objurgado, não havendo, então, que se falar em sucumbência recíproca, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado, certo é que o recorrido, se sagrou vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.

2.3.

Do prequestionamento de dispositivos constitucionais.

Diante do quadro fático-jurídico anteriormente delineado, verifica-se que a decisão recorrida não afronta qualquer norma constitucional ou infraconstitucional.

Assim, não há falar em violação aos dispositivos indicados pela parte recorrente, motivo pelo qual o prequestionamento pretendido deve ser afastado.

3. Das razões recursais da recorrente Galera Mari e Advogados Associados.

O recorrente
Galera Mari e Advogados Associados
busca a reforma do decisum, pleiteando a majoração do percentual de honorários arbitrado, sustentando que este deve ser fixado entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das causas patrocinadas. Alternativamente, requer a fixação da verba honorária conforme os critérios previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Todavia, verifica-se que tais pretensões já foram devidamente enfrentadas no item 2.2. da presente fundamentação.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço dos recursos de apelação interpostos por Banco Bradesco S.A. e por Galera Mari e Advogados Associados e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento,
deixo de proceder à majoração da verba honorária recursal, porquanto já fixada no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026